Tribunal: TJES
Processo: 5003129-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSIMAR ALVES COUTINHO e outros (3)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003129-72.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO BMG

EMBARGADA: LUSIMAR ALVES COUTINHO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MULTA.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG,

em face do Acórdão de ID. 10025354, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões (ID. 10124472), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão quanto à correção monetária relativa à compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária da parte autora.

A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 10114155), alegando o caráter protelatório do recurso. Requer a manutenção integral do Acórdão ora embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, verifico que o embargante não aponta qualquer vício no acórdão embargado. Neste sentido, não obstante a combatividade, a irresignação da parte embargante não merece amparo. Explico.

A meu ver, essa discussão deve ser realizada em sede de cumprimento de sentença, conforme Arts. 523 e 524 do CPC. Veja:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que nitidamente pretende modificar o acórdão proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com ela.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)